Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-40.2025.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000333-40.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO RIBEIRO MENEZES - CPF: 268.587.298-10 (RECORRENTE), BRUNA DE ALBUQUERQUE MENEZES - CPF: 498.859.518-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000333-40.2025.8.11.0045.

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido:

HUGO LEONARDO RIBEIRO MENEZES.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/08/2025

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE CARTÃO. TRANSAÇÃO REALIZADA ANTES DA COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO COM CHIP E SENHA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Banco Santander contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor, determinando a inexigibilidade de débito referente à compra não reconhecida no valor de R$ 4.156,51 e o estorno do montante, além da condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco sustenta que a compra contestada foi realizada com uso do cartão original, com chip e senha, antes da comunicação de bloqueio, e que não possui responsabilidade pela operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição financeira por compra realizada com cartão furtado e senha pessoal antes da comunicação do ocorrido; (ii) estabelecer se o consumidor faz jus à indenização por danos morais diante da cobrança de transação que não reconhece.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da instituição financeira inicia-se a partir da comunicação do extravio, furto ou roubo do cartão pelo consumidor, inexistindo dever de ressarcimento por transações anteriores.

4.

A operação questionada foi realizada com cartão dotado de chip e mediante uso de senha pessoal e intransferível, o que afasta a presunção de falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

5.

Não há nos autos prova de que a comunicação de bloqueio tenha ocorrido antes da transação, nem de que o banco tenha agido com negligência ou contribuído para o evento danoso.

6.

Aplica-se ao caso o art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a responsabilidade do fornecedor quando o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

7.

O dever de guarda do cartão e sigilo da senha compete ao consumidor, e eventual descuido com esses dados rompe o nexo causal necessário para a responsabilização do fornecedor.

8.

A jurisprudência pátria tem afastado a responsabilidade da instituição financeira quando a fraude ocorre mediante uso de cartão com chip e senha, antes da comunicação formal do evento ao banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por compras realizadas com cartão de crédito furtado, mediante uso de chip e senha, antes da comunicação do evento danoso pelo consumidor.

2.

A ausência de falha na prestação do serviço e o uso regular de senha pessoal e intransferível rompem o nexo causal, configurando culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3.

Não se configura dano moral quando não demonstrado ilícito praticado pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI no 1022633-07.2020.8.11.0001, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 13.11.2020; TJ-MT, RI no 1011123-94.2020.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 10.09.2020; TJ-RS, AC no 70080278070, Rel. Jorge Alberto Vescia Corssac, j. 24.04.2019; TJ-RS, Recurso Cível no 71009249772, Rel. Fábio Vieira Heerdt, j. 13.04.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar
que seja declarada a inexigibilidade da compra efetuada no montante de R$ 4.156,51, bem como o estorno do valor supra no prazo de 48 horas sub pena de multa diária no importe de R$ 300,00 limitado ao valor de R$ 6.000,00; e condenação do reclamado em indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ambos corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% pela TAXA SELIC ao mês a partir do evento danoso.

O recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido alega, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso inominado, pois a sentença dos Embargos de Declaração foi publicada em 29.04.2025, e o recurso inominado foi interposto 08.05.2025, ou seja, dentro do prazo de 10 (dez) dias.

O recorrido ingressou com a presente ação aduzindo
que
no dia 26.11.2024, foi notificado pela recorrente sobre uma tentativa de compra no montante de R$ 4.156,51 (quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), identificada como "CARREFOUR SPS 20", oportunidade foi-lhe solicitado que confirmasse se reconhecia a mencionada transação.

Alega que por não ter realizado nenhum compra no referido valor, acessou o aplicativo para registrar sua negativa em relação à transação, contudo, o valor lhe foi cobrado.

Em defesa, a recorrente informa que o recorrido teve o cartão n. 5228403520132037 furtado na noite do dia 25/10/2024, e apenas identificou a falta do cartão quando começou a receber notificações de compras, oportunidade que foi feito o bloqueio preventivo pelo aplicativo conforme solicitação da autora no dia 26/10/2024 e alterado para bloqueio permanente no dia 28/10/2024, 48h após a transação. Informa que as transações foram realizadas com a via original do cartão n. 5228403520132037, mediante validação de chip e senha secreta, cadastrada pelo cliente e de uso pessoal e intransferível.

Na gravação juntada pelo recorrido (id 293193448), aos 3m41s, o recorrido confirma que o cartão não está consigo e não sabe afirmar se o cartão foi furtado ou roubado.

Sendo assim, a
recorrente assegura que a transação questionada pelo recorrido foi realizada de forma regular, não havendo qualquer ilicitude de sua parte, posto que foi utilizada de cartão com chip e senha,
de modo que não possui qualquer responsabilidade pela transação fraudulenta realizada com o cartão de crédito do recorrido, logo, não há o dever de indenizar.

Ademais a recorrente somente poderia ser responsabilizada pela compra, caso tivesse sido realizadas após a solicitação do bloqueio do cartão pelo recorrido, hipótese não verificada nos autos.

Ressalto que nesse caso o ônus da prova incumbe o recorrido, por força do disposto no artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil.

Não há qualquer número de protocolo de atendimento ou indício de prova que comprove que a comunicação do extravio/fruto e solicitação de bloqueio tenha ocorrido antes da transação questionada.

Não obstante, o único responsável pela compra foi o próprio autor, que não foi diligente ao guardar a senha pessoal, facilitando a atuação dos meliantes, ou até mesmo ter desbloqueado a função de pagamento mediante aproximação do cartão.

Tal circunstância afasta o dever de indenizar das operadoras de
cartão
de crédito, por força do contido no art.
14
,
§ 3o
,
II
do
CDC
, ou seja, que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Nesse sentido, a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO.
OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS EM MOMENTO ANTERIOR À COMUNICAÇÃO DO AUTOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. CARTÃO DOTADO DE CHIP. DESNECESSIDADE DE CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS, JÁ QUE A AUTORIZAÇÃO DA COMPRA SOMENTE É PROCESSADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO.
AUSÊNCIA DE RESPOSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO OU DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3.o, II DO CDC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o Reclamante, ora Recorrido, postula pela declaração de inexistência de débitos e compensação por danos materiais e morais, ao argumento de que teve o seu cartão de crédito furtado mediante fraude. Aduz que dois indivíduos se passando por agentes de saúde adentraram em sua residência, oportunidade em que fizeram o autor preencher uma ficha com dados pessoais, ainda, na mesma oportunidade, através da fraude, se apropriaram do cartão de crédito/débito do Autor e demais documentos pessoais. 2. Informa que com a posse do cartão e dos dados os criminosos realizaram saques, compras no cartão de crédito e contrataram empréstimo na modalidade CDC no valor de R$ 1.370,00, totalizando um prejuízo de R$ 3.906,13 (três mil novecentos e seis reais e treze centavos), assim, postula a restituição dos valores, bem como compensação por danos morais. 3. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor. 4.
No caso, é fato incontroverso que o cartão furtado era de chip, de modo que dispensável a conferência de titularidade pelo estabelecimento comercial, já que a aprovação das compras somente é possível mediante senha pessoal e intransferível. 5. Neste contexto, somente é possível a utilização da tarjeta em questão em duas hipóteses: a) a senha também estava anotada/guardada junto ao cartão furtado, a evidenciar culpa exclusiva do consumidor; b) ou o cartão furtado fora clonado, caso em que a culpa é exclusiva da administradora do cartão, ante a vulnerabilidade do sistema de segurança; A primeira hipótese é a que se apresenta mais factível, haja vista que na inicial a Autora noticia o furto se seu cartão.
6. Além das movimentações financeiras terem sido realizadas antes do pedido de bloqueio da tarjeta, o fato é que, em se tratando de transação presencial, de alguma forma o autor propiciou o conhecimento da senha pessoal e intransferível a terceiro, dando azo ao uso do seu cartão, ainda que assim não tenha sido admitido. 7.
Embora seja lamentável o ocorrido, o fato é que em qualquer uma das situações, inviável atribuir a responsabilidade pela compra fraudulenta ao estabelecimento comercial, que se limitou autorizar a compra mediante cartão com chip, ou seja, com uso de senha pessoal e intransferível. 8. Com efeito, a Recorrente não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
9. Sentença reformada. 10.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT 10226330720208110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/11/2020). (destaquei)

Recurso no: 1011123-94.2020.8.11.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Banco Itaucard S.A Recorrido: Antonio Carlos Mattar Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior Data do julgamento: 10.09.2020 Aprov por unan EMENTA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO/EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AFASTADA. COMPRA REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR À COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DOTADO DE CHIP. COMPRA REALIZADA MEDIANTE USO DE SENHA. PREJUÍZO QUE NÃO DEVE SER SUPORTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CORRENTISTA EM RELAÇÃO AO CARTÃO E SENHA PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrida: (i) ao pagamento da importância de R$ 1.523,65 (um mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos) a título de danos materiais, e (ii) ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. 2. O conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide. Preliminar de incompetência rejeita. 3.
A responsabilidade das instituições financeiras, em regra, somente passa a ocorrer a partir do momento em que o cliente faz a comunicação do fato. 4. Portanto, a par da comunicação tardia, de alguma forma o consumidor propiciou o conhecimento da sua senha pessoal e intransferível por terceiro, dando azo ao uso do seu cartão, dotado de chip.
5.
Bem de uso pessoal, transportado em ambiente com grande circulação de pessoas. Responsabilidade da autora decorrente dos prejuízos suportados pela não observância do dever de guarda e vigilância que lhe compete
. 6. Restituição pelo banco réu do valor de R$ 1.523,65 (um mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos), gasto em compra realizada por terceiro, que não merece prosperar, diante das circunstâncias dos autos. 7. Danos morais inocorrentes, na espécie, considerando a inexistência do cometimento de ato ilícito, pela ré. 8. Recurso conhecido e provido para julgar os pedidos improcedentes.

(TJ-MT - RI: 10111239420208110001 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/09/2020). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY .
COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO DOTADO DE CHIP E SENHA. AVISO TARDIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. No caso, a autora alega ter sido vítima de uma fraude denominada golpe do motoboy , divulgada pelos meios de comunicação. Tal fraude consiste, em síntese, em uma ligação telefônica realizada por suposto funcionário do banco ao titular do cartão, ocasião em que este lhe pede o cartão quebrado e passa em sua residência para recolhê-lo, mediante a confirmação de dados e o fornecimento de senha pessoal.
Todavia, não obstante a ocorrência de eventual fraude, certo é que as compras foram realizadas com cartão de crédito dotado de chip e uso de senha pessoal e intransferível, o que por si só, afasta a responsabilidade da instituição financeira, dado o caráter sigiloso conferido à senha. Além do mais, a comunicação do fato à administradora do cartão ocorreu somente após a realização das compras. Demora do usuário em comunicar o furto que afasta a possibilidade de desconstituição do débito e consequente reparação financeira decorrente da falha na prestação de serviços.
APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA. (Apelação... Cível No 70080278070, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 24/04/2019).

(TJ-RS - AC: 70080278070 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019). (destaquei)

Desta forma, não é possível concluir que houve falha na prestação dos serviços pela recorrida, mostrando-se inaplicável ao caso a Súmula 479 do STJ.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, COMPRAS E SAQUES REALIZADOS NA CONTA DA AUTORA. REALIZAÇÃO ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO.
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CARTÃO COM USO DE SENHA PESSOAL E CHIP. DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR EM MANTER A CUSTÓDIA DO PLÁSTICO E EM NÃO PUBLICIZAR A SENHA. DEMORA NA INFORMAÇÃO DO FURTO À AUTORIDADE POLICIAL E À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narra a autora, com 79 anos de idade, que no dia 04/09/2019, quando se encontrava no interior do coletivo da Empresa Val, Linha Intersul, teve furtado do bolso de seu casaco o cartão de sua conta junto ao Banrisul. Aduz que o autor do delito utilizou indevidamente seu cartão de crédito em diversas compras, empréstimos consignados e saques de sua conta bancária. Afirma que teve um prejuízo no valor de R$ 12.462,18, pois apenas no dia seguinte deu falta do cartão bancário. Alega que entrou em contato com o banco para resolver o problema, sem êxito. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3.
A falha na prestação de serviços, sob a qual discorre a Súmula 479 do STJ, trata dos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. 4. Todavia, entende-se que o cartão portado pela parte autora qualificado com a tecnologia de chip, necessita da senha do correntista para a realização dos saques. Assumindo a posição de guardião do cartão da conta, compras que tenham sido realizadas no intercurso ente o furto e a comunicação ao banco, importam em presunção da responsabilidade do consumidor.
5. In casu, a própria autora confessa em sua petição inicial que teve conhecimento de que havia sido furtado no dia seguinte, ao passo que faz prova de que somente procurou a polícia e comunicou à ré no dia 06/09/2019, ou seja, dois dias após. Ora, tal conduta da demandante lhe imputa a responsabilidade pelos empréstimos, compras es saques ocorridos nesse ínterim. 6
. É inegável que as instituições financeiras detêm a responsabilidade por danos gerados por caso fortuito interno relativo a fraudes e delitos ocorridos no âmbito das operações bancárias e realizadas por terceiros. Todavia, há de se atentar para as hipóteses em que o evento ensejador da fraude não tenha decorrido por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor. Nesses casos, impende falar em culpa exclusiva do consumidor, seja pela falha no dever de cuidado que a ele competia, seja pela demora na comunicação do ocorrido à autoridade policial e à instituição financeira.
7. De igual sorte, o pedido de indenização por danos morais não encontra qualquer respaldo, uma vez que, como observado acima, restou evidenciada a culpa exclusiva do consumidor pelo evento, inexistindo nexo causal entre a prestação de serviços do réu e a conduta lesiva perpetrada. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95.RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009249772 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 13/04/2020, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/05/2020) (destaquei)

Assim, o dano amargurado pelo reclamante não decorreu do procedimento adotado pelo banco reclamado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, reformar a sentença impugnada e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025